Tribunal: TJPA
Processo: 0861355-83.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861355-83.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Tributário.
Apelação Cível.
Embargos à execução fiscal. IPVA. Responsabilidade solidária. Contrato de arrendamento mercantil. Legitimidade passiva. Regularidade da CDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em embargos à execução fiscal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, mantendo a cobrança do IPVA. Alegação de ilegitimidade passiva, inconstitucionalidade de lei estadual e nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir: (i) se a instituição financeira, na condição de arrendadora, possui legitimidade passiva para figurar na execução fiscal relativa ao IPVA; (ii) se a legislação estadual que atribui responsabilidade solidária pelo tributo é inconstitucional por ausência de lei complementar federal; (iii) se a CDA atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária do arrendador e do arrendatário no pagamento do IPVA é prevista na Lei Estadual nº 6.017/96, artigos 11 e 12, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. A legislação estadual não afronta o art. 146, III, “a”, da Constituição Federal, pois, na ausência de lei complementar federal, a competência legislativa plena dos estados é autorizada pelo art. 24, § 3º, da CF/88.

5. A CDA preenche os requisitos dos artigos 2º da Lei nº 6.830/80 e 202 do CTN, apresentando os elementos essenciais para a execução fiscal, incluindo a identificação do veículo e auto de infração, o sujeito passivo e a origem do crédito tributário, sendo, portanto, válida.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 3º, e 146, III, “a”; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º; Lei Estadual nº 6.017/96, arts. 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.507.173/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 02.12.2019; STF, ARE nº 1169945 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 29.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0861355-83.2020.8.14.0301
)
interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra o ESTADO DO PARÁ,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Apelante
.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Nesse contexto, a parte autora não apresentou provas suficientes para desconstituir o ato da administração pública que, ratifique-se goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, pelo que seus pedidos devem ser julgados improcedentes.

Ante o exposto,
rejeito os presentes Embargos à Execução, nos termos da fundamentação.

Certifique-se acerca da presente sentença no processo de Execução Fiscal em apenso (nº
0861355-83.2020.8.14.0301
) e dê-se o prosseguimento necessário nos referidos autos.

Condeno o embargante em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (...)

Em suas razões, o Apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, aduzindo que não possui qualquer vínculo contratual ou obrigacional com os veículos objeto da tributação, inexistindo, assim, responsabilidade para figurar no polo passivo da relação tributária.

No mérito, alega a impossibilidade jurídica de ser compelido a produzir prova negativa, o que violaria o princípio da segurança jurídica.

Assevera que a lei estadual que impõe a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é inconstitucional, pois contraria o art. 146, III, a, da Constituição Federal, ao não observar a necessidade de regulamentação por lei complementar nacional.

Sustenta que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal não atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo, portanto, nula e incapaz de embasar a execução.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da ação, uma vez que se fundamenta na alegada ausência de provas da vinculação da Recorrente ao débito de IPVA, cobrado na ação de execução fiscal, o que será analisado no mérito recursal. Desta forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a responsabilidade do Apelante pelo pagamento do débito cobrado na ação de execução fiscal.

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores Terrestres) incide sobre a propriedade de veículo, sendo arrendador e arrendatário responsáveis solidariamente quanto ao pagamento de referido imposto, a teor do que dispõe os artigos 11 e 12 da Lei Estadual nº 6.017/96:

Art. 11. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil;

III - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

V - o devedor fiduciante, pelos exercícios em que manteve a posse direta do veículo, com credor fiduciário;

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil “leasing”, com o proprietário arrendador do veículo;

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;

VIII - o locatário, nos contratos de locação, com o locador. (grifei).

Outrossim é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a responsabilidade solidária entre arrendante e arrendatário, nos contratos de arrendamento mercantil, para a satisfação do crédito tributário decorrente do IPVA. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. SOLUÇÃO DADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL (SÚMULA 280/STF). ADEMAIS, A ALTERAÇÃO DO JULGADO PERPASSA, NECESSARIAMENTE, PELA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA VEDADA NESTA SEARA RECURSAL. DE IGUAL FORMA, A VALIDADE DA CDA E A APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ EM TORNO DA PREFALADA PRESCRIÇÃO TAMBÉM NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia relativa à responsabilidade tributária com base na interpretação de legislação local (Lei Distrital 7.431/1985 e Decreto Distrital 16.099/1994), sendo inviável a modificação do acórdão, em razão do óbice da Súmula 280/STF. Precedente: AgRg no REsp. 1.569.090/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.5.2016; AgRg no AREsp. 728.268/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.9.2015.

2. É entendimento pacífico nesta Corte de Justiça que a responsabilidade da parte arrendante, possuidora indireta do veículo, é solidária para o adimplemento da obrigação tributário relativa ao IPVA.

3. O enfrentamento de questão relacionada à verificação da liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA implica, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-jurídico dos autos, o que é defeso na via do Apelo Nobre, consoante determina a jurisprudência desta Corte. 4. A jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.102.431/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 1o.2.2010, representativo de controvérsia, é no sentido que a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na estreita via do Recurso Especial. Consolidou-se, assim, a orientação nesta Corte de que rever a conclusão pela aplicação ou não da Súmula 106/STJ aos casos concretos é tarefa vedada nesta instância recursal, diante da inviabilidade de se reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula 7/STJ.

5. In casu, o Tribunal de origem entendeu que a responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais deveria ser imputada ao Poder Judiciário. Assim, acolher a tese defendida pela parte recorrente no sentido da não incidência da Súmula 106/STJ ao caso concreto somente seria possível mediante novo reexame do contexto fático-probatório da causa.

6. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.507.173/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 9/12/2019.) (grifei).

Assim, o IPVA pode ser cobrado tanto do apelante, arrendador, proprietário que detém a posse indireta do bem, como do arrendatário, que detém a posse direta.

No caso em exame, nos termos do art. 373, I do CPC, competia ao Recorrente produzir provas que desconstituam a presunção de veracidade da certidão de dívida ativa, que contém a descrição do devedor, origem do débito, dados do veículo, e a previsão legal da cobrança, no entanto, nenhuma prova foi produzida, devendo, portanto, ser mantida a improcedência dos embargos à execução.

Neste sentido destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Veículos pertencentes à instituição financeira que foram objeto de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante. Não cabimento. Ausência de comprovação dos contratos alegados. Ônus de prova que competia ao embargante, nos termos do artigo 373, II do CPC. Responsabilidade pelo pagamento do imposto que é do proprietário do bem, nos termos do artigo 5º da Lei nº 13.296/2008. Sentença mantida
. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000573-47.2021.8.26.0014 São Paulo, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 14/03/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/03/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IPVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA (CDA). INDICAÇÃO DO RENAVAM DO VEÍCULO QUE SE APRESENTA SUFICIENTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
. PROPRIEDADE RESOLÚVEL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO ARRENDATÁRIO QUANTO AO PAGAMENTO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL AO ARRENDATÁRIO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO ARRENDANTE POR FORÇA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. 1. Ausência de nulidade da CDA. Certidão que especificou o veículo objeto da cobrança através da menção ao número do RENAVAM. Fisco que não está obrigado a colocar o nome de todos os responsáveis tributários na CDA. Precedentes da Corte. 2
. Legitimidade passiva do arrendador. Lei Estadual nº 2.877/97, que dispõe sobre o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), estabelece que tanto o proprietário como o arrendatário, de forma solidária, são responsáveis pelo pagamento do imposto. 3. Ônus da prova. Embargante não comprova que foi exercida a opção de compra por parte do arrendatário, com a devida averbação no DETRAN/RJ, fato que levaria à consolidação da propriedade nas mãos desta.
4. Sentença mantida. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00574392920218190001 202200189856, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 27/04/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023) (grifei).

Igualmente, não há como ser acolhida a alegação de que a Lei Estadual que trata da responsabilidade pelo IPVA seria inconstitucional, pois, em caso de inexistência de Lei Federal relativa a normas gerais de Direito Tributário, a competência legislativa plena será dos Estados, a fim de atender as peculiaridades de cada caso específico, de acordo com o art. 24, § 3º da CF/88. Neste sentido é o entendimento do STF:

"Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária.
4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional.
Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1169945 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08- 04-2019)." (grifei)

No que se refere à suposta nulidade da CDA, de igual modo, não assiste razão ao embargante. Da leitura dos autos, apura-se que constam da certidão o sujeito passivo, os fatos que caracterizam a infração subsumidos à hipótese prevista em lei, a legislação infringida, a penalidade aplicável e o cálculo do imposto e da multa, ou seja, todos os mandamentos contidos no art. 2º da Lei nº 6.830/80 foram atendidos.

Acrescente-se que o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotores), aposto na CDA, é suficiente a individualizar o veículo, posto que cada um possui um número exclusivo de RENAVAM, não havendo, pois, que se falar em ausência de individualização do veículo.

Por fim, não há a alegada nulidade da Certidão de Dívida ativa, uma vez que há identificação da origem do crédito, conforme discriminação do auto de infração e dados do veículo constante no título executivo, os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança, a data da constituição do crédito e a data de inscrição em dívida ativa.

Desta forma, constata-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º da Lei 6.830 e 202 do CTN.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 03
de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025